Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702398-02.2017.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL RECORRIDO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 26489065, na qual as recorridas afirmam que houve a realização de acordo nos autos originários, esclarecendo se persiste o interesse recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024